Tribunal: STF
Processo: Pet 8919
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PETIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTES DISTRIBUÍDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Guilherme Augusto de Vargas Soares e outro, em 6.6.2020, contra ato atribuído ao Presidente da República e ao Ministro da Saúde pelo qual teria sido alterada “a metodologia de divulgação sobre vítimas da Covid-19 – que pode significar, em tese, a divulgação de números de mortes menores –, corroborando com as críticas de que o Governo Federal pretende manipular dados de uma das maiores pandemias da história” (fl. 2, e-doc. 1). 
    2. O objeto desta petição é idêntico ao do Mandado de Segurança n. 37.170, que me foi distribuído em 7.6.2020.
    3. Em 9.6.2020, os impetrantes manifestaram a desistência do pedido, “visto que, por erro do sistema, foram gerados dois processos distintos, com o mesmo teor, sendo um o e-MS 37170 admitido em regime de plantão, já concluso à Vossa Excelência”.
    Pedem, “nos termos do Art. 485, § 5º, do Código de Processo Civil, que se declare EXTINTO este processo sem resolução do mérito” (fl. 1, e-doc. 7).
    4. Considerados, na espécie, a identidade de objeto desta petição com o Mandado de Segurança n. 37.170, antes distribuído, e, decidindo o pedido de desistência formulado tempestivamente pelos requerentes, homologo o pedido e declaro extinta a presente petição (art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora